Tribunal: TJDFT
Processo: 0726190-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0726190-26.2019.8.07.0000 Agravante: D. T. C. representado por L. A. T. R. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO D.T.C., devidamente representado por L. A. T. R., interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente no pedido de fornecimento de fórmula alimentar NEO ADVANCE, em dosagem definida por médico especialista. Indeferido o pedido de tutela recursal liminarmente pleiteada (Id 130300023), o ora recorrente formulou pedido de desistência do recurso (Id 13619593). Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora